Tribunal: TJES
Processo: 0015952-41.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015952-41.2021.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WEBERSON DA SILVA ROSA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS MILITARES – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, não sendo necessária certeza absoluta da intenção homicida.

No caso concreto, restou demonstrado que o recorrente efetuou disparos de arma de fogo contra policiais militares que estavam no exercício de suas funções, colocando em risco suas vidas e a ordem pública.

O dolo homicida, ainda que eventual, deve ser examinado pelo Tribunal do Júri, juízo natural para julgamento de crimes dolosos contra a vida.

A gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela periculosidade da conduta do recorrente, reforça a necessidade da submissão ao Júri Popular.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0015952-41.2021.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LEANDRO DAVEL RAMOS, SDPMES DANIEL LOPES SERAFIM
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WEBERSON DA SILVA ROSA JUNIOR
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
Weberson da Silva Rosa Junior,
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, VII, c/c o art. 14, II (duas vezes), na forma do art. 70, todos do CP, e art. 16, §1º, I, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69, do CP.

Consta dos autos que, no dia 25 de novembro de 2021, por volta das 20h30, no bairro Jardim Tropical, na cidade de Serra/ES, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram o recorrente em atitude suspeita.

Segundo os depoimentos colhidos, ao perceber a aproximação da guarnição, o recorrente sacou uma arma de fogo e empreendeu fuga, disparando contra os agentes que o perseguiam.

Em suas razões recursais (ID 20230339996), a defesa sustenta que não houve intenção de ceifar a vida dos policiais e que apenas tentou fugir da abordagem. Assim, requer a desclassificação da conduta para o crime de resistência (art. 329, do CP).

Conforme dispõe o art. 413, do CPP, a decisão de pronúncia apenas exige indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, permitindo que o Tribunal do Júri exerça seu juízo soberano sobre a culpa do acusado.

Os elementos probatórios colacionados aos autos indicam que o recorrente, ao ser abordado por policiais militares, sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra os agentes da lei, colocando suas vidas em risco e apenas não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a análise do dolo homicida cabe ao Tribunal do Júri, sendo vedada sua desclassificação nesta fase processual.

Cito, inclusive, precedente deste Egrégio Tribunal.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO E HOMICÍDIO CONSUMADO – IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – NÃO CABIMENTO – INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL – RÉU EMBRIAGADO, EM ALTA VELOCIDADE E SEM CNH – RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência pátria já firmou entendimento de que compete ao Tribunal do Júri a análise acerca do elemento subjetivo da conduta (dolo eventual ou culpa consciente), não podendo o magistrado fazê-lo, sob pena de afronta à soberania dos vereditos. 2. Nos autos constam fortes indícios de que o réu atuou com dolo eventual, eis que conduziu veículo automotor embriagado, em alta velocidade e sem carteira nacional de habilitação. Recurso Improvido. (TJES, RSE0001578-16.2008.8.08.0035, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, julgado em 17/07/2023).

Além disso, a gravidade concreta dos fatos deve ser considerada, pois o crime foi praticado contra policiais militares no exercício de suas funções, o que não só demonstra a periculosidade do recorrente, como também revela total desprezo à autoridade estatal e à integridade da sociedade.

Por fim, cabe destacar que o princípio do
in dubio pro societate
orienta que, havendo dúvida quanto à presença do
animus necandi
, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, permitindo que o corpo de jurados decida sobre a intenção do agente.

Desse modo, não há qualquer irregularidade na decisão de pronúncia proferida pelo juízo de origem, razão pela qual, na esteira da manifestação da Procuradoria,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO